Tribunal: TCU
Processo: 023.588/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2 do Acórdão 1.285/2018-Plenário, em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais, por parte do Município de José de Freitas/PI, com recursos oriundos dos precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2 do Acórdão 1.285/2018-Plena¿rio, em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais, por parte do Município de José de Freitas/PI, com a utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 ao então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Robert de Almendra Freitas (CPF XXX.851.533-XX), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos escritórios Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) e João Azêdo e Brasileiro Sociedade de Advogados (CNPJ 05.500.356/0001-08); 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Robert de Almendra Freitas (falecido), do escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados e do escritório João Azêdo e Brasileiro Sociedade de Advogados; 9.4. condenar, solidariamente, os responsáveis elencados adiante ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do Município de José de Freitas/PI, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas ate¿ a do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Responsáveis Solidários Valor original (R$) Data da ocorrência Espólio do Sr. Robert de Almendra Freitas ou, caso tenha havido a partilha, os seus herdeiros; e Monteiro e Monteiro Advogados Associados 3.392.455,84 7/12/2016 Espólio do Sr. Robert de Almendra Freitas ou, caso tenha havido a partilha, os seus herdeiros; e João Azêdo e Brasileiro Sociedade de Advogados 3.392.455,84 7/12/2016 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Município de José de Freitas/PI, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, diante da existência de pendência de pronunciamento final no âmbito do Agravo de Instrumento 0036166-41.2015.4.01.0000; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.